Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. A concessão do writ exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada à autoridade, aferível de plano pelo julgador.
2. O Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, havendo estrita observância aos termos prescritos no Edital por parte da Administração Pública, não há como atribuir ilegalidade ao ato impugnado.
3. Na hipótese, a eliminação da impetrante decorreu da não apresentação e entrega do documento de registro no Conselho Federal de Medicina com jurisdição na unidade da Federação do Distrito Federal, no prazo e forma estabelecidos expressamente no Edital de convocação do certame.
4. Sendo responsabilidade da candidata conhecer e cumprir as regras contidas no Edital do concurso e considerando a inexistência de situação excepcional para se conferir tratamento diferenciado à requerente, por meio da flexibilização das normas editalícias em seu favor, não há como identificar direito líquido e certo de continuar no certame.
5. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.